Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735197-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA CARNEIRO AGRAVADO: VINICIUS CARNEIRO VEIGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMALIA CARNEIRO contra a decisão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar a notícia crime intentada contra VINICIUS CARNEIRO VEIGA a uma das Varas dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. Apresenta as razões de seu inconformismo e, ao final, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e da liminar de busca e apreensão de Dália Carneiro. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a competência do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Após o indeferimento da liminar, vieram aos autos a informação do juízo (ID 40829188) e a manifestação da Procuradoria de Justiça, oficiando pelo não conhecimento do recurso (ID 40992926). Com razão o Ministério Público. O presente recurso não tem como transpor a fase cognitiva em virtude da inadequação da via eleita para combater ato judicial que concluiu pela incompetência do juízo Dispõe o art. 581, II, do CPP que: “Art. 581. Caberá recurso em sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) II – que concluir pela incompetência do juízo;” A disciplina clara da lei quanto ao recurso cabível para combater o ato judicial afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante do erro grosseiro pelo manejo de recurso diverso. Trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça que amparam a tese: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RESP NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019). 3. Malgrado tal posicionamento, a Corte Especial firmou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração à decisão que na instância ordinária nega seguimento ao recurso especial interrompe o prazo para a interposição de agravo para o Superior Tribunal de Justiça nos casos em que proferida de forma tão genérica que nem sequer permite a interposição do agravo (STJ, AgInt no AREsp 1.133.585/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017), o que, contudo, não é o caso dos autos, não havendo falar em cabimento de Embargos de Declaração e interrupção do prazo para a oposição do adequado recurso. (...) 5. Nesse contexto, em atenção ao prazo contínuo e peremptório de 15 (quinze) dias previsto no art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput do CPC, e no art. 798, do CPP, intempestivo o agravo em recurso especial interposto pela parte somente em 4/3/2022, haja vista que, para esta Corte Superior, conforme acima demonstrado, a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pela Corte local configura erro grosseiro e inescusável - sem a interrupção do prazo recursal, portanto -, em homenagem aos postulados da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal. 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.) “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Como é cediço, o recurso cabível para impugnar decisão ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal, são os embargos de declaração. A interposição de agravo regimental com o intuito de alegar supostas omissões e contradições do decisum agravado revela erro grosseiro, o que inviabiliza, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade. (...) 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.) “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 dias corridos, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.” (ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.027.474/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.) Na mesma linha é o entendimento deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em face do princípio da adequação, não se permite o erro na interposição do recurso quando evidente o erro grosseiro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 13:01:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator